Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-45.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. QUITAÇÃO DE DÍVIDA PELA AUTORA/TERCEIRA INTERESSADA. DIREITO DE REEMBOLSO. RECONHECIMENTO. ART. 346, II, CC. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, PELO PATRONO CONTRATADO PELA RÉ, EM ADOTAR QUALQUER MEDIDA PARA TENTAR REGULARIZAR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. QUITAÇÃO DE DÍVIDA PELA AUTORA/TERCEIRA INTERESSADA. DIREITO DE REEMBOLSO. RECONHECIMENTO. ART. 346, II, CC. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, PELO PATRONO CONTRATADO PELA RÉ, EM ADOTAR QUALQUER MEDIDA PARA TENTAR REGULARIZAR A SITUAÇÃO. CULPA "IN ELIGENDO" E "IN VIGILANDO". RECONHECIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA, PELA REQUERIDA, DE CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DE SUA PRÓPRIA DESÍDIA À REQUERENTE. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL: DATA DO DESEMBOLSO. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. A dilação probatória para aferição de aspecto subjetivo é desnecessária quando o adequado equacionamento da lide depende de uma verificação objetiva das condutas adotadas pelas partes e dos acontecimentos.
3. Havendo prova que a apelada satisfez dívida de responsabilidade exclusiva da apelante, impõe-se o direito ao reembolso integral do valor pago, nos termos do art. 346, inciso III, do Código Civil. Entendimento diverso configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
4. A tentativa de uma parte de transferir à outra as consequências de sua própria desídia deve ser objeto de reprovação, sob pena de esvaziamento do princípio da boa-fé objetiva e da indevida relativização dos deveres de lealdade e cooperação que regem as relações jurídicas.
5. Tratando-se de ação regressiva de cobrança, os juros moratórios incidem desde o desembolso, que representa o marco inicial denominado "evento danoso".